Tribunal: TCU
Processo: 037.182/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 250010 (Objeto: A presente representação requer a adoção de providências, por essa Corte de Contas, no sentido de apurar possíveis irregularidades por desvio de finalidade em contratação, pelo Ministério da Saúde, no valor de R$ 973.173,14, referente à organização do evento Em Prosa - 1o Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil, ocorrido em Brasília nos dias 4 a 6 de outubro de 2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 785/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação do Senador da República Rogério Simonetti Marinho a respeito de potencial desvio de finalidade em contratação conduzida pelo Ministério da Saúde para a realização do evento " Em Prosa - 1o Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil ", ocorrido em Brasília nos dias 4 a 6 de outubro de 2023. Considerando que a presente representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que, a partir das alegações do representante, foi identificada a seguinte irregularidade: potencial risco de desvio de finalidade no evento " Em Prosa - 1o Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil "; Considerando que o objeto da presente representação é idêntico ao do processo TC Processo 036.896/2023-3 , atualmente em fase preliminar de diligência junto ao Ministério da Saúde; Considerando a conexão entre os presentes autos e o aludido processo; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) pronunciou-se pelo conhecimento e apensamento definitivo desta representação ao TC Processo 036.896/2023-3 , com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, posto que há relação de conexão entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta; Considerando que o Ministério Público de Contas (MPTCU), em face do que restou apurado nestes autos, manifestou-se de acordo com a proposta de apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 036.896/2023-3 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, visto que há relação de conexão entre eles; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres emitidos dos autos (peças 6, 7 e 9), em conhecer da presente representação, determinar o apensamento definitivo do presente feito ao processo TC Processo 036.896/2023-3 , com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, posto que há relação de conexão entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta, e enviar de cópia deste Acórdão e da instrução de peça 6 ao Ministério da Saúde e ao Senador da República Rogério Simonetti Marinho. 1. Processo TC- Processo 037.182/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Rogério Simonetti Marinho, senador da República. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.